Tribunal: STF
Processo: ARE 1288856
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍNCULO COM O TOMADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM. COBRANÇAS DE DÍVIDAS. CONTRARIEDADE AO INCISO I, DA SÚMULA Nº 331, DESTA CORTE. 1. A autora, como assentado pelo Regional, prestava serviços de cobranças para o tomador. 2. Em um juízo preliminar, a decisão recorrida, ao considerar lícita a terceirização da atividade de cobrança, consubstancia possível contrariedade ao inciso I, da Súmula nº 331, desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos da alínea ‘a’, do art. 896, da CLT.
    II - RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO COM O TOMADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM. COBRANÇAS. CONTRARIEDADE AO INCISO I, DA SÚMULA Nº 331, DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que as funções de operador de telemarketing bancário abrangem a tarefa de atendimento a clientes de Banco, inserindo-se na atividade principal do tomador dos serviços. Resta configurada, assim, a ilicitude da terceirização. 2. Embora tenha o Tribunal Regional assentado a inexistência de subordinação direta da reclamante ao Banco tomador dos serviços, registrou, expressamente, que a obreira realizava tarefas de cobrança de dívidas de clientes inadimplentes, o que demonstra a prestação de serviços na atividade-fim do tomador. 3. Merece, pois, reforma a decisão proferida pela Corte de origem, a fim de se reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco tomador dos serviços, em face da caracterização da terceirização ilícita. 4. Recurso de revista conhecido e provido, por contrariedade ao inciso I, da Súmula nº 331, desta Corte, nos termos da alínea ‘a’, do artigo 896, da CLT” (pág. 1 do documento eletrônico 72).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e IV; 2°; 5°, II; 22, I; 48; 97; 170, caput e VIII; e 175, da mesma Carta, ao argumento de que
    “a decisão restritiva da Justiça do Trabalho atenta contra as liberdades individuais, assim como não reconhece uma realidade cristalina dos avanços comerciais, negando uma realidade mundial em torno da terceirização das atividades laborais, violando a liberdade da exploração econômica dessas atividades, uma nova realidade mundial em torno da especialização da prestação de serviços, onde se prestigia a especialização do negócio em detrimento das pesadas estruturas antiquadas de inchaço de apenas uma empresa no topo da cadeia laboral.
    Diante do exposto, [...] aguarda a recorrente o conhecimento e provimento ao presente apelo para modificar o acórdão proferido, julgando improcedente a demanda, por ser de Direito, mantendo-se o vínculo de emprego da reclamante com a prestadora de serviços, sua única e real empregadora” (pág. 12 do documento eletrônico 81). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 126).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia dos autos, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o Banco Bradesco S/A, determinado o retorno dos autos à Vara do Trabalho para que prossiga na análise dos demais pedidos. A seguir, destaco trecho do acórdão impugnado:
    “Conclui-se, portanto, que, no caso em exame, a contratação da reclamante por empresa interposta para prestar serviços identificados com a atividade-fim do Banco reclamado resulta ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a instituição financeira tomadora dos serviços.
    Forçoso concluir, daí, que a decisão proferida pela Corte de origem acabou por contrariar os termos do item I da Súmula n.º 331 deste Tribunal Superior, na medida em que, mesmo diante da contratação ilegal da empregada mediante empresa interposta, não reconheceu a formação do vínculo de emprego da obreira diretamente com o Banco tomador dos serviços.
    […]
    Conhecido do recurso de revista por contrariedade ao inciso I, da Súmula nº 331, desta Corte, consoante razões do agravo e do conhecimento da revista, a consequência lógica é o seu provimento para, reconhecendo a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o Banco Bradesco S/A, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho, a fim de que prossiga no julgamento dos demais pedidos, como entender de direito” (págs. 20-21 do documento eletrônico 72).
    Desse modo, não se verifica, no acórdão recorrido, qualquer condenação direcionada à ora recorrente, prestadora de serviços, seja como devedora principal, seja como subsidiária.
    Nesse contexto, ante a ausência de sucumbência da recorrente, evidencia-se a falta de interesse recursal. Com esse entendimento, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 974.784-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Presidente, Plenário, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 
    Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. 
    Agravo regimental não conhecido” (AI 758.951-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. 
    I – A não sucumbência no ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade. 
    II – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 970.226-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator